Tribunal: TJDFT
Processo: 0715726-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715726-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FIDALGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA D E S P A C H O Diga a parte agravante sobre a alegação de ato atentatório à dignidade da justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator